Tribunal: TJMT
Processo: 1017778-35.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO no 1017778-35.2023.8.11.0015
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: DIOMAR DO AMARAL ROCHA JUNIOR
RECORRIDO: BANCO SAFRA S.A
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO ATO CONCILIATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR A AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA DECRETADA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a parte recorrente pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, ante a cobrança por empréstimo consignado que alega não ter contratado com a instituição financeira.
2. A contestação foi apresentada antes da audiência de conciliação, com documentos que comprovaram a origem do débito.
3. Diante da ausência da parte reclamante ao ato conciliatório, sem qualquer justificativa, o magistrado declarou a contumácia e condenou a parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, contra a qual esta se insurge, ao argumento de que teria ocorrido cerceamento de defesa pois não foi intimada para apresentar contrarrazões.
4. Note-se que a parte Reclamante poderia ter impugnado a contestação assim que apresentada, sem qualquer necessidade de intimação, pois apresentada antes da conciliação e em processo digital, mas preferiu a omissão (ausência ao ato processual), para o não enfrentamento das provas trazidas na contestação. De outro lado, a propositura de reclamação judicial (aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), sabendo ser devedor para, com sorte, alcançar condenação em dano moral (busca pela indenização), se mostra verdadeira aventura jurídica caracterizadora da má-fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e V do CPC). Deste modo, demonstrada, em tese, a existência do débito em contestação e evidenciada a litigância de má-fé pela parte Reclamante na ausência deliberada em audiência, seguida de justificativa sem razoabilidade, deve esta responder pelo ilícito processual, em conjunto com a extinção determinada na Lei 9.099/95 (contumácia)”.
5. A sentença que reconheceu a contumácia e litigância de má-fé para condenar a parte Reclamante: a) ao pagamento das custas processuais; b) em multa de 9% (nove por cento) sobe o valor da causa em favor da parte reclamada; c) bem como honorários de advogado, estes fixados 10 % sobre o valor da causa, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porque tal medida já foi tomada pelo juízo de primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017778-35.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIOMAR DO AMARAL ROCHA JUNIOR - CPF: 874.313.001-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024